Tribunal: STF
Processo: HC 172454
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE NOVO INTERROGATÓRIO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Doutrina. Precedentes. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram: (a) o acréscimo à denúncia ocorreu apenas para a inclusão de corré na ação penal de origem, em nada alterando a imputação dos demais acusados; e (b) o acusado e sua Defesa estiveram presentes em todas as audiências posteriormente realizadas, tomando conhecimento do aditamento e peticionando em várias oportunidades.



    3. O agravante não indicou o prejuízo sofrido nem de que modo a realização de novo interrogatório o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de ato processual suscitado pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.